Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-28.2019.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000410-28.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO DA SILVA MOTA - CPF: 155.782.242-53 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – INOCORRÊNCIA – PRELIMINIAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR)

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
RAIMUNDO DA SILVA MOTA,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral movida contra
ENERGISA S.A.
que revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, e, em virtude do princípio da sucumbência condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em face do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Preliminarmente o apelante suscita cerceamento de defesa, sob a alegação de que não houve despacho saneador ou mesmo intimação das partes para indicar a pretensão de produção de provas, ao entendimento de que o feito estava pronto para julgamento antecipado, o que levou a improcedência da ação.

Afirma que não foi concedida ao apelante a oportunidade de produção de prova, para comprovar o desligamento e ligamento da energia elétrica; ainda aduz que era necessário a expedição de ofício ao SERASA, para verificar se o nome do apelante continua inserido.

Nestes termos requer a anulação da sentença a fim de propiciar a produção de provas.

No mérito, explica que existe na petição inicial informação e documentos que demonstram as cobranças indevidas; que “
O Apelado realiza cobranças indevida referente as taxas de Luz no Campo, em processo anterior ( código 61464), em tramite na Comarca de Peixoto de Azevedo, que foi julgado procedente, tornando definitivo os efeitos da liminar concedida id n. 19601054), para reconhecer e declarar como ilegais e abusivas as cláusulas contratuais que impõe ao Apelante o pagamento da tarifa de contribuição financeira, bem como para condenar a parte Requerida a proceder a devolução das parcelas pagas a este título, com efeitos retroativos desde a entrada em vigor do decreto no 4.873/2003 (12.11.2003). Além disso, no ano de 2017 ao tentar efetuar uma compra no comércio de Peixoto de Azevedo-MT, teve seu crédito negado, em virtude de uma restrição cadastral que pesava sobre o seu nome, junto ao ( SCPC E SERASA), razão pela qual o Apelante ingressou também com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, autos número 81915 – 000011746.2017.811.0023. Ocorre que a Requerida insatisfeita com a negativação em nome do Requerente ( autos n. 81915), no dia 22.04.2019, realizou o corte da energia do Requerente, referente as cobranças do LUZ no Campo, ou seja, referente ao processo já transitado em julgado que proibi cobranças.”.

Também que tentou resolver sobre as cobranças indevidas pessoalmente e pelo canal de atendimento no 0800 da apelada, o que não foi contestado pelo apelado.

Assim, afirma que a suspensão compulsória do fornecimento de energia elétrica, sem o devido procedimento evidencia a ocorrência de danos morais, conforme cobranças indevidas n.19601054 e nome no SERASA autos n. 11746.2017.811.0023.

Requer a reforma da sentença com a condenação em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e ainda a condenação em honorários advocatícios no percentual de 20%.

Alternativamente, que seja afastada a condenação do apelante as custas, honorários advocatícios e despesas processuais, tendo em vista ser hipossuficiente.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o apelante almeja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de despacho saneador e oportunização de produção de provas.

Como se sabe, na condução do processo, o juiz possui competência discricionária para selecionar provas a fim de formar seu convencimento. Portanto, cabe a ele julgar necessário ou desnecessária produção de provas, sob pena de atentar contra o princípio da celeridade e economia processual, nos termos do artigo 370, do CPC.

No que tange ao despacho saneador, prevê o artigo 357, do CPC:

“Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento”.

Portanto, dependendo do caso concreto, o despacho saneador é uma faculdade do magistrado; em outras, obrigatório, quando não for caso de julgamento antecipado da lide, se houver questões processuais pendentes, se não for matéria eminentemente de direito ou se não houver elementos suficientes para firmar o convencimento do julgador quanto às situações fáticas.

No caso, o despacho se mostrou desnecessário.

A apelante pugnou pela produção de prova genérica em sua inicial, bem como, na impugnação à contestação não demonstrou, em nenhum momento, a necessidade ou a intenção de produzir prova.

A parte ainda não indicou qual a prova pretendia produzir que pudesse auxiliar na formação do convencimento do magistrado sentenciante de que o alegado corte de energia de 2.019 era fruto de cobrança declaradas abusivas em processo anterior. Quanto ao extrato da SERASA, era ônus da parte colacionar aos autos, tratando-se de prova eminentemente documental.

Desta feita, não há que se falar em nulidade por falta de saneamento do processo ou mesmo de instrução probatória.

Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes.

3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1681460/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)".

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
RAIMUNDO DA SILVA MOTA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Dano Moral movida contra
ENERGISA S.A.
que revogou a tutela de urgência e julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora, e, em virtude do princípio da sucumbência condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em face do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Segundo consta da inicial, a parte apelante explica é detentor da Unidade Consumidora no 745168-7, localizada na zona rural desta comarca.

Assevera que teve o fornecimento de energia elétrica cortado em 22 de abril de 2019, em razão de cobranças indevidas relativas ao Programa Luz no Campo. Além disso, alega que teve seu nome inserido indevidamente no rol de maus pagadores em razão da referida cobrança.

Afirma ainda que tais cobranças foram objeto de processos anteriores (Código Apolo no 61464 e 81915), oportunidade em que fora reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa de contribuição financeira cobrada pela concessionária ré.

A fim de comprovar o alegado, juntou aos autos documentos pessoais, histórico de consumo/histórico de constas da Unidade Consumidora no 745168 e Unidade Consumidora no 7709779, decisão que deferiu a liminar e sentença dos autos Código Apolo no 61464.

Pois bem.
Para apreciação, transcrevo trecho da r. sentença:

“II – Mérito

Em que pese o deferimento da tutela de urgência a fim de reestabelecer o fornecimento de energia elétrica e, ainda, ter retirado o nome do rol de maus pagadores, ao analisar os documentos anexados na petição inicial, vejo que o autor não trouxe aos autos provas satisfatórias da pretensão de seu direito.

Denota-se que o autor não colacionou aos autos nenhum indício de que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido, não trouxe comprovantes da negativação de seu nome ou outros documentos hábeis a comprovar suas alegações. É de se destacar, ainda, que o autor sequer apresenta qual o débito deseja que seja declarada a inexistência.

Outrossim, a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros, sendo certo que a inversão do ônus da prova expressa no CDC, tem alcance até a evidencia em contrário.

Deste modo, o Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova a parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

In casu, tenho que a requerente não desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ela alegados, quanto ao corte no fornecimento de energia elétrica e inclusão de seu nome no rol de maus pagadores, nos termo dos art. 373, II, CPC.

E com base no livre convencimento motivado e analisando as provas anexadas nos autos, vê-se a ausência de provas suficientes da constituição do direito do autor.

Deste modo, não restou configurada qualquer conduta nos autos com a presença dos elementos da responsabilidade civil, sobretudo porque a parte autora não se desincumbiu do seu ônus processual, em atenção ao disposto no art. 373, I do CPC, conforme julgado abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INFORMAÇÃO DE DÍVIDA NO SITE “ACORDOCERTO” QUE NÃO SE PRESTA PARA TAL FIM. ÔNUS QUE INCUMBIA Á PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME A AUTORA DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO QUE ALEGA. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO DÁ ENSEJO À REPARAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71009266594, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 29-04-2020).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO CPC.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DE REALIZAR PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.

PAGAMENTO DE BOLETO MEDIANTE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO COMPUTADO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A JUSTIFICAR A PRETENSÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTE A NÃO QUITAÇÃO DO DÉBITO E POR ISSO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71009307109, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 23-04-2020).

Isto posto, diante da ausência de provas quanto ao corte de energia elétrica, bem como quanto a inserção do nome do autor no rol de inadimplentes, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora, não há que se falar em indenização por danos morais, por ausência de provas. Ademais, não restou evidenciado transtorno significativo que autorizasse o pleito indenizatório.

Por derradeiro, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe....”.

Sem maiores delongas, a sentença não comporta qualquer reparo.

Trata-se de ação de inexistência de débito, no qual, a parte não demonstra qual período está sendo cobrada indevidamente, não há prova de corte de energia e ainda que esteja vinculado ao processo judicial anterior que lhe foi favorável, bem como, não há demonstração de que houve manutenção ou reinserção do seu nome nos órgãos de proteção ao mérito.

Acrescento ainda que não se pode confundir a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a total inércia da parte em fazer provas das suas alegações. Ou seja, ainda que reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do autor o devedor de fazer prova mínima de suas alegações, o que inexiste no caso.

Portanto, cabia a parte autora comprovar suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

Para ilustrar (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. MESMO RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DO CDC AO CASO EM COMENTO,
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS, CONFORME PRECEITUA O ART. ART. 373, INC. I, DO CPC/15, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível No 70078296977, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 24/10/2018).” (TJ-RS - AC: 70078296977 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 24/10/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2018) destaquei

Por fim, quanto ao pedido de isenção dos honorários advocatícios, em face do deferimento da Justiça Gratuita, também sem razão o apelante.

Nos termos do § 3o., do artigo 98 do CPC, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios não é afastada pelo deferimento da justiça gratuita, mas, permanece suspensa por 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado do provimento condenatório, somente podendo ser executada a respectiva obrigação se o credor provar que não mais subsiste a situação de hipossuficiência que justificou o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Desse modo, não há espaço para isenção ou dispensa do pagamento dos honorários, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Para os fins do §11o.,,do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários anteriormente fixados na r. sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021